Tribunal: CARF
Processo: 13558.720150/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720150/2013-10
ACÓRDÃO
1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
PER/DCOMPs NÃO HOMOLOGADAS.
O Contribuinte há que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas origens
que servirão de contraponto aos débitos apresentados como “compensáveis”. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que
lhe deram provimento parcial. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
2
RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente apresentou 12 (doze)) pedidos de “compensação”, o que se acha às
fls. 02, utilizando-se de supostos créditos, não comprovados na ocasião. No Despacho Decisório,
fls. 164/168, já se prenunciava a não indicação nem comprovações devidas, por parte da
Recorrente do total dos créditos necessários ao cobrir total do que apresentado nas 12 (doze)
PER/DCOMP, o que equivale, in casu, a uma carência de valor completo às compensações
pleiteadas, vejam-se dizeres do Despacho Decisório, em resumo: {....} “diante dos fatos expostos
decido por INDEFERIR o pleito do interessado, tendo em vista a impossibilidade de análise do
direito creditório em decorrência do não atendimento da intimação realizada. débitos
indevidamente, compensados... {...}, Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74, a Lei
9.430, de 27.12.1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 391, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a impugnação a
uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 03-87.932 proferido pela 9a Turma DRJ/BSB –
Brasília (DF), em 14.11.2019, fls. 1.214 a 1217, que afirma, sucinto resumo representando a digna
decisão de 1a instância: {....} “Ademais, ao se analisar as faturas enviadas pelo contribuinte,
percebe-se que não há nenhum comprovante de pagamento, muito menos comprovação de que
algum valor de IRPJ foi efetivamente retido pela fonte pagadora. . ..{....} .
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 1.224 a 1.244, há Recurso Voluntário, interposto pela
Empresa, aqui, recorrendo do Acórdão 03-87.932 proferido pela 9a Turma DRJ/BSB – Brasília (DF),
em 14.11.2019, alegou, num sucinto dizer:
{....} “O direito da Recorrente surge a partir da emissão da sua fatura com os valores
destacados, sendo seu direito a apresentação de PER/DCOMP contendo o CNPJ do tomador do
serviço, bem como o valor retido ,, {...}.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
3

1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos eloquentes aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
VOTO em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, além de julgar infrutífera a manifestação de inconformidade do contribuinte,
assim, assegurar, in totum, os termos do Decisório, ínsito às fls. 164/168.
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999, só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e do art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) utilizando-se dos créditos relativos aos pagamentos a maior de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) de cooperativa, código 3280, no valor total de
R$R$31.042,21 durante o ano-calendário de 2008 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório o não reconhecimento do pagamento a maior e
assim não houve homologação do Per/Dcomp.
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
4
Está registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/BSA/DF no 03-87.932, de 14.11.2019,
e-fls. 1214-1217:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
DCOMP. COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE.
Faturas/notas fiscais não são meios definidos na legislação tributária como
suficientes, por si sós, para comprovar possíveis retenções efetuadas pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
V – DOS PEDIDOS
Pelo exposto, após a devida instrução processual administrativa, requer a
Recorrente que seja aceita toda a fundamentação acima aduzida, bem como que seja acolhido e
efetivado o requerimento de diligência para a devida perícia por parte da Receita Federal para,
acolhido os termos do presente recurso, seja totalmente reformado o acórdão no 03-87.932
exarado pela 9a Turma da DRJ/BSB, com a consequente homologação das compensações
efetuadas pela contribuinte.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O ato administrativo litigioso foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formou livremente sua convicção motivada (art. 29
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
5
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil - CRFB).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
6
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
7
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são
requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170
do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
8
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo
opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme
Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados na modalidade de custo operacional relativas ao ato cooperado, ou seja, a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados à sua disposição, estão
sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento específico do art. 45 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de Per/DComp, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/BSA/DF no 03-87.932, de 14.11.2019, e-fls.
1214-1217:
Sobre o assunto, o art. 55, da Lei n° 7.450/1985 dispõe que se o contribuinte não
apresentar o comprovante anual de retenção, não terá direito a utilizar a suposta retenção para a
composição das deduções do valor apurado de IRPJ. [...]
Entretanto, a contribuinte forneceu apenas dados de faturas para tentar comprovar
as retenções. Consoante demonstrado acima, estes documentos não são meios definidos na
legislação tributária como suficientes, por si só, para comprovar as retenções.
Ademais, ao se analisar as faturas enviadas pelo contribuinte, percebe-se que não
há nenhum comprovante de pagamento, muito menos comprovação de que algum valor de IRPJ
foi efetivamente retido pela fonte pagadora.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp deve ser analisado.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a
possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
9
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais
e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 143.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação dos direitos creditórios
pleiteados nos Per/DComp permite retomar a análise em relação aos pagamentos a maior de IRRF,
código 3280, do ano-calendário de 2008, tendo em vista o conjunto fático probatório composto de
faturas de serviços contratuais com destaque de IRRF, demonstrativos de faturas, DIRF,
declarações de quitação anual de débitos (Lei no 12.007, de 29 de julho de 2009), contratos de
cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar, contratos privados de assistência à saúde,
propostas de admissão de beneficiários, contratos coletivos ambulatorial e hospitalar, de e-fls.
180-380, 395-1181 e 1301-3633.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
10
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador de que os autos devem retornar à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
11
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 143 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3676
DF CARF MF
Original